Tribunal: TJDFT
Processo: 0705542-49.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO ADOLESCENTE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme art. 215 do ECA.
2. "A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos" (Súmula 605, STJ).
3. Não há que se falar em improcedência da representação quando a materialidade e a autoria do ato infracional encontram-se sobejamente demonstradas pelos documentos e depoimentos constantes dos autos.
4. Os depoimentos prestados por policiais, sob o crivo do contraditório, revestem-se de credibilidade, sendo aptos a confirmar a prática de ato infracional, em especial ante a ausência de elemento desabonador quanto aos seus relatos.
5. Verificada a reiteração infracional e diante das condições pessoais do adolescente, correta a aplicação da medida de semiliberdade, restando evidenciada a insuficiência de outras medidas mais brandas.
6. Recurso conhecido e desprovido.